Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-61.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003256-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO ALMEIDA BREDER - CPF: 376.451.611-91 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de litígio que versa sobre a legalidade da prestação de serviço por concessionária de serviço público, a solução da controvérsia deve observar as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto de natureza consumerista a relação ente concessionária e usuário. 2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 3. É licita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de fatura cujo débito foi declarado inexistente, assim como em razão de cobrança de dívida não atual, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1003256-61.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Consumo Elétrico c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1003256-61.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por RODRIGO ALMEIDA BREDER, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar indevida a cobrança de R$ 7.285,72, referente à recuperação de consumo de energia elétrica contestada nos autos, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
” (cf. Id nº 49326473).

A apelante afirma a legalidade e regularidade do procedimento adotado à recuperação do consumo de energia elétrica, uma vez que atuou de acordo com as normas estabelecidas pela RN n° 414/2010 da ANEEL, argumentando que agiu em exercício regular de direito ao averiguar a existência de irregularidade no aparelho medido da UC do apelado, realizar o refaturamento do consumo e proceder com a cobrança do débito apurado, dando ênfase à recente tese fixada pelo STJ no julgamento do
RESp nº 1412433 no que concerne à licitude do seus procedimentos, inclusive dos métodos de cobrança.

Diz que, após a detecção da anormalidade no faturamento do consumo em decorrência de irregularidade do medidor, “
e
m cumprimento ao art. 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, notificou o apelado de todo procedimento adotado, inclusive consignando o direito de apresentar defesa administrativa
”, e impugna a alegação do apelado de que o imóvel esteve desocupado nos últimos anos, na medida em que inexiste prova idônea a amparar a escusa do devedor.

Sustenta que não motivo a ensejar a condenação indenizatória por danos morais, pois, além de inexistir qualquer ato ilícito, “
em nenhum momento o apelado teve a honra ou dignidade ofendida, bem como não houve nenhum tipo de constrangimento ou situação vexatória
”, haja vista que “
a

cobrança das faturas objetos da lide não ocorreu nenhum ônus ao apelado, pois este não teve sua energia elétrica suspensa, tampouco teve incluso seu nome no rol de inadimplentes
”, mas, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido que é excessivo o valor fixado a título de indenização, eis que “
extrapola o bom senso e infringem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional
”, e readequado o termo inicial dos encargos moratórios, “
com fixação do marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária
(...)
no momento da decisão que os fixou de forma definitiva
”; de todo modo, aduz a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto “
o apelado decaiu em 60 % do pedido,
(já que),
na petição inicial, o apelado pleiteou a condenação indenizatória por danos morais no montante de R$ 15.000,00
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja
reformada a sentença apelada, com a improcedência do pedido do apelado, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório e readequado o parâmetro de incidência de juros e correção monetária (cf. Id nº 49326490).

O agravado apresenta as contrarrazões de Id nº 49326507, refutando os fundamentos recursais e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide cinge à aferição da regularidade do procedimento adotado pela ENERGISA de recuperação de consumo energia elétrica não faturado referente à unidade consumidora
de titularidade do autor (UC nº 6/1024871-4), que, em relação ao período de set/2015 a ago/2018, correspondeu ao total de R$ 7.285,72, e, em referência aos meses de setembro e outubro de 2018, apurou-se de R$ 520,11.

Segundo consta da petição inicial, o autor recebeu com um misto de supressa e incredulidade as cobranças da Concessionária de recuperação de consumo, pois, além de nunca ter sido informado de qualquer problema ou de alguma vistoria no local, o imóvel está desculpado desde 2011, de modo que, de lá para cá, as fatura de energia elétrica sempre corresponderam à cobrança da taxa mínima de disponibilização do serviço, sendo totalmente injustificável a cobrança agora realizada, sobretudo ao se considerar que deriva de procedimento de apuração unilateral e irregular (cf. Id nº 49320493).

O autor instruiu os autos com as notificações de cobrança (“
Carta ao Cliente
” - cf. Id nº 49320495 e 49320496 - Pág. 1); faturas dos meses de dez/2018, jan/2019 e fev/2019 (cf. Id nº 49320496 - Pág. 2, 49320498 - Pág. 6 e 9, respectivamente), que mostram que o consumo da UC continuou na tarifa mínima nos meses subsequentes; os protocolos de reclamação junto à Concessionária e a respectiva resposta administrativa (cf. Id nº 49320498 - Pág. 7/10); e fotografias (supostamente) do imóvel ligado à UC em questão (cf. Id nº 49320499), a fim de demonstrar que está desocupado/abandonado.

A ré
ENERGISA
objetou, sustentando a licitude das cobranças e legitimidade do procedimento de recuperação de consumo e de refaturamento ora questionados, e alegou que “
os seus prepostos procederam à vistoria do equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, sendo que cópia do Termo de Ocorrência foi entregue ao autor na ocasião
”, e, ainda, após concluir o processo de refaturamento, enviou a devida notificação ao consumidor sobre a anormalidade detectada e a recuperação de consumo.

Disse que foi encontrado “
flagrante adulteração externa do medidor, comprovada por meio de laudo fotográfico, e, nesse caso, não há envio do medidor para realização de laudo junto ao INMETRO
, (...)
o que só ocorre quando a adulteração ou defeito no medidor é interno
”, asseverando que a faculdade de submissão à perícia lhe é garantida pela RN nº 414/2010 da ANEEL, que, em caso de manifesta irregularidade, “
autoriza a elaboração de laudo fotográfico á comprovar a irregularidade
”, e, nesse sentido, afirmou que a adulteração do medidor da UC do autor está “
comprovada através dos registros fotográficos
” e que o

“
cálculo de revisão de faturamento se pautou nas diretrizes constantes nos exatos termos do art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
”
(cf. Id nº Id nº 49326467).

Nota-se que, exceto pelos documentos necessários à regularidade do desenvolvimento do processo, a exemplo do estatuto social e da procuração
ad judicia
, a ENERGISA simplesmente não trouxe nada aos autos, nem um mísero documento relacionado ao litigio.

É inequívoco que, quando há a constatação de irregularidade ou imprecisão no faturamento do consumo, a Concessionária não só pode, mas deve instaurar os procedimentos necessários à apuração do problema, do que deixou de ser medido e do valor que lhe é devido, porém, deve fazê-lo através de procedimento justo e adequado, que dê ciência ao consumidor sobre a operação que está sendo realizada, permitindo que compreenda as medidas que estão sendo adotadas e o motivo e modo pelo qual receberá a cobrança, afinal, ainda que a resolução normativa que rege a atuação da ré nada dissesse quanto à participação do consumidor, uma vez que a recuperação de consumo se dá por meio de processo/procedimento administrativo, o contraditório necessariamente deve ser observado e garantido ao consumidor, já que se trata de garantia constitucional que vincula todo e qualquer processo ou procedimento.

Não se discute a possibilidade ou legalidade de recuperação de consumo ou revisão de faturamento pretérito, o cerne da controvérsia é que, assim como em tantos outros casos, a ENEGISA deixou de observar as medidas mínimas necessárias para validar o procedimento, ou, no mínimo, foi desidiosa em sua atuação processual, não trazendo qualquer prova da regularidade de sua conduta, já que não basta afirmar a higidez do procedimento, deve ser provada a lisura da atuação, com a devida transparência do modo de prestação do serviço à sociedade e também ao consumidor, pois não se pode olvide que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista,
cuja lei de regência garante a “t
ransparência e harmonia das relações de consumo
” (CDC, art. 4º,
caput
), o direito básico do consumidor o acesso a “
informações adequadas e claras
” (CDC, art. 6º, III), além da clássica “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor
” (CDC, art. 6º, VIII).

Não há prova de que o autor acompanhou a vistoria feita na UC e nem de que tenha recebido cópia do TOI naquele momento, na verdade, sequer há prova de que realmente foi lavrado um termo para registrar a ocorrência, não vindo aos autos as fotografias mencionadas pela ENERGISA como prova inequívoca da irregularidade do aparelho medidor, que seria tão maiúscula a ponto de dispensar qualquer perícia no equipamento, e, ainda, para não dizer que o sucesso da pretensão do autor está amparado só na desídia processual da ré, as faturas dos meses subsequentes à vistoria continuaram a registrar consumo mínimo, sendo indício favorável à alegação de que o imóvel está desocupado.

Há décadas a jurisprudência deste TJMT professa o entendimento de que é prática ilegal a emissão e cobrança de fatura de recuperação de consumo derivada de atuação unilateral da concessionária, mas, mesmo assim, indiferente a tais pronunciamentos jurisdicionais, antes a CEMAT, agora, a ENERGISA continuam a dar de ombros ano após ano, sendo o Judiciário invadido de queixas de consumidores quanto ao aparecimento de cobranças de origem desconhecidas e apurações duvidosas.

No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

Idêntico entendimento é professado pelo
eg. STJ, que já definiu que “
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Ilustrativamente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (ST - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito, como também da falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias do caso, o dever de indenizar.

A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida interrupção do fornecimento de energia ou apontamento negativo em nome do consumidor, já que também deve alcançar a hipótese em que a demanda judicial nasce em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo do consumidor, como se viu nesta lide, em que, mesmo procurando a solução extrajudicial, nada se obteve em concreto da Concessionária; além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial, a angústia, frustação e o abalo emocional são muito superior em comparação à exigência de uma dívida ordinária, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 6.000,00 é justa e
razoável, ajustada às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente vistos em hipóteses semelhantes.

Também não há reparo a ser realizado quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, eis que arbitrado de acordo com a orientação da Súmula nº 54 do STJ, e nem no que concerne à correção monetária, até porque já fixado no marco defendido pela apelante; acrescenta-se, por fim, que não há grande diferença entre o valor indenizatório indicado na inicial e o previsto na sentença, não sendo ponto a implicar em sucumbência recíproca.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020